Tribunal: STF
Processo: ARE 640514
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-23
Data de publicação: 2011-06-23

Ementa:
RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Ajuda de custo. Reajuste. Atualização. Final de cada exercício. Lei Municipal 4.823/1996. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o reajuste da ajuda de custo instituída pelo artigo 12 da Lei Municipal 4.823/1996, com base nos parâmetros do Decreto Municipal 19.844/1997, versa sobre tema infraconstitucional.